Tribunal: TJPA
Processo: 0812883-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812883-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPERAMAZON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, GERALDO PINTO DE AQUINO

AGRAVADO: FRANCISCO ALVES DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CHEQUES. LIMITAÇÃO DE PODERES DO SÓCIO ADMINISTRADOR. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO AVALISTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fundada em cheques, determinando o regular prosseguimento do feito.

2.

Alegação de inexigibilidade dos títulos, ausência de poderes do sócio administrador para emissão dos cheques e ilegitimidade passiva da pessoa jurídica executada e do espólio do avalista.

3.

Decisão monocrática que suspendeu parcialmente a execução quanto a cheques emitidos após o falecimento do avalista, sobrevindo agravo interno e embargos de declaração do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a limitação de poderes do sócio administrador pode ser oposta ao terceiro portador de cheques formalmente regulares; (ii) saber se a matéria suscitada pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade; (iii) saber se subsiste a responsabilidade do avalista e de seu espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A limitação de poderes prevista em contrato social não é oponível ao terceiro de boa-fé, incidindo a teoria da aparência quando os títulos são emitidos por quem ostentava a condição de sócio administrador.
4. A apuração de eventual excesso de poderes, fraude ou vício na emissão dos cheques demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.
5. A responsabilidade do avalista subsiste nos termos da Lei do Cheque, não havendo ilegalidade na decisão que determinou o prosseguimento da execução.

6. O agravo interno e os embargos de declaração restam prejudicados, por absorção, diante da aplicação da teoria da causa madura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A limitação de poderes do sócio administrador prevista em contrato social não pode ser oposta ao terceiro de boa-fé portador de cheque formalmente regular.

2.

Alegações que demandam dilação probatória são incompatíveis com a exceção de pré-executividade.

3.

Subsiste a responsabilidade do avalista e de seu espólio nos termos da Lei do Cheque.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso já conhecido pela Relatoria que me antecedeu (ID 28890589). Recurso redistribuído em 04/09/2025. Passo a relatar e a apresentar o voto.

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Superamazon Comércio e Representações Ltda.
e
Espólio de Geraldo Pinto de Aquino
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA
, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 0812308-75.2024.8.14.0051
, rejeitou
Exceção de Pré-Executividade
oposta pelos executados, determinando o regular prosseguimento da execução fundada em
quatro cheques
, cujo valor totaliza
R$ 1.710.000,00
.

Na origem, o exequente
Francisco Alves de Aguiar
promove execução em face da pessoa jurídica agravante, como devedora principal, e do espólio do Sr.
Geraldo Pinto de Aquino
, na qualidade de avalista, com fundamento em cheques emitidos entre
06/01/2024 e 13/04/2024
, posteriormente devolvidos por sustação.

Na exceção de pré-executividade, os executados sustentaram, em síntese:
(i)
inexigibilidade dos títulos
, sob o argumento de que parte dos cheques teria sido emitida após o falecimento do avalista;
(ii)
ausência de poderes do sócio administrador
para assumir obrigações de elevado valor sem autorização dos demais sócios, à luz de cláusula expressa do contrato social;
(iii) necessidade de reconhecimento da
ilegitimidade passiva
da pessoa jurídica e do espólio.

A decisão agravada rejeitou a exceção, ao fundamento de que as alegações demandariam
dilação probatória incompatível
com a via eleita, ressaltando a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade dos cheques, bem como a responsabilidade do avalista.

Distribuído o agravo, foi proferida
decisão monocrática
que
deferiu parcialmente o efeito suspensivo
, suspendendo a execução quanto aos cheques emitidos após
14/01/2024
(data do falecimento do avalista), mantendo, contudo, o prosseguimento da execução em relação ao cheque datado de
06/01/2024
.

Em face dessa decisão, o agravado interpôs
Agravo Interno (ID 29541791)
, insurgindo-se contra a suspensão parcial da execução, sustentando, essencialmente, a
validade dos cheques pós-datados
, ainda que a data de emissão seja posterior ao falecimento do emitente .

Na sequência, foram opostos
Embargos de Declaração (ID 29174960)
, apontando
erro material
na identificação do número do cheque emitido em
06/01/2024
, requerendo a devida correção .

Com as contrarrazões apresentadas (ID 29541784), vieram os autos para julgamento colegiado.

É o relatório.

VOTO

Antes do exame do mérito, impõe-se consignar que,
em razão da teoria da causa madura
, o julgamento do presente
Agravo de Instrumento absorve o Agravo Interno (ID 29541791) e os Embargos de Declaração (ID 29174960)
.

Com efeito, as insurgências deduzidas tanto no agravo interno quanto nos embargos declaratórios
confundem-se integralmente com o mérito recursal do agravo de instrumento
, pois versam sobre a mesma controvérsia central: a
validade, exigibilidade e responsabilidade decorrentes dos cheques executados
, bem como os efeitos jurídicos da data de emissão em relação ao falecimento do avalista e à representação societária.

Assim, por economia processual, coerência decisória e em prestígio à efetividade da tutela jurisdicional,
restam prejudicados o Agravo Interno e os Embargos de Declaração
, por absorção, passando-se ao exame definitivo da matéria no âmbito deste recurso.

2. Mérito do Agravo de Instrumento

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de acolhimento, em sede de exceção de pré-executividade, da tese de
ausência de poderes do sócio administrador para emissão dos cheques
, bem como à consequente
inexigibilidade dos títulos
e
ilegitimidade passiva
da pessoa jurídica e do espólio.

Conforme se extrai dos autos, os cheques que lastreiam a execução foram
emitidos em nome da pessoa jurídica agravante
, ostentando assinatura do então sócio administrador
Geraldo Pinto de Aquino
, que também figura como avalista.

A limitação de poderes invocada pelos agravantes decorre de cláusula contratual que veda a assunção de determinadas obrigações sem anuência dos demais sócios. Todavia, tal restrição
não é oponível ao terceiro de boa-fé
, exequente, que recebeu títulos de crédito formalmente regulares, emitidos por quem ostentava, à época, a condição de
sócio administrador
, circunstância suficiente para atrair a
teoria da aparência
, conforme expressamente debatido pelas partes.

Julgado nesse sentido:

(...) Assim, de rigor a aplicação da teoria da aparência, segundo a qual responde a pessoa jurídica por atos praticados por alguém em seu nome, que extrapola os poderes de representação, ou não mais o detém, com o objetivo de proteger terceiros de boa-fé (...)

TJSP-

Apelação 0011223-82.2011.8.26.0286-

24ª Câmara de Direito Privado

Além disso, a própria decisão agravada consignou que eventual apuração de fraude, excesso de poderes ou vício na emissão dos cheques
demanda instrução probatória
, incompatível com o estreito âmbito cognitivo da exceção de pré-executividade, entendimento que foi reiteradamente sustentado nas contrarrazões do agravado .

No tocante ao espólio, ainda que se admitisse, em tese, alguma controvérsia quanto à representação societária, subsiste a responsabilidade do avalista, nos termos da
Lei do Cheque
, questão igualmente enfrentada pelas partes e que reforça a manutenção da decisão de origem.

Desse modo,
não se verifica ilegalidade ou teratologia
na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, devendo ser mantido o prosseguimento da execução, sem prejuízo de discussão mais ampla em sede própria, se assim entenderem os executados.

Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER do Agravo de Instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão recorrida.

Declaro, ainda, que
o Agravo Interno (ID 29541791) e os Embargos de Declaração (ID 29174960) restam prejudicados
, porquanto
absorvidos pelo julgamento do presente Agravo de Instrumento
, nos termos da
teoria da causa madura
, uma vez que suas alegações se confundem com o mérito ora apreciado.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026